Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-78.2023.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-78.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[A. L. G. D. S. - CPF: 091.861.991-29 (APELADO), A. L. G. D. S. - CPF: 111.336.961-20 (APELADO), A. E. G. D. S. - CPF: 101.094.781-85 (APELADO), WEDJA GOMES DE LIMA - CPF: 062.057.501-80 (APELADO), LEONARDO DA SILVA - CPF: 028.796.161-31 (APELANTE), BYANCA CASSYA COSTA MIRANDA - CPF: 032.002.971-90 (ADVOGADO), WEDJA GOMES DE LIMA - CPF: 062.057.501-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
LEONARDO DA SILVA

APELADO
S
:

A. L. G. D. S.
;
A. L. G. D. S
;
A.
e
A.
E. G. D. S
, neste ato
representado
s
por
sua genitora
WEDJA GOMES DE LIMA.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. LEGITIMIDADE DA GENITORA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. DOENÇA E DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. REDUÇÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONSONÂNCIA EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por genitor contra sentença que fixou alimentos definitivos no valor de 50% do salário-mínimo em favor de três filhos menores, além de 50% das despesas extraordinárias, sob representação de sua genitora. Alega-se ilegitimidade ativa da mãe, além de pretensão de redução do encargo alimentar em razão de epilepsia e desemprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a genitora, alegadamente sem a guarda fática dos filhos, possui legitimidade para propor a ação de alimentos; e

(
ii
) saber se a condição de saúde e o desemprego do genitor justificam a redução do percentual fixado a título de alimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de decisão judicial que retire o poder familiar da genitora mantém íntegra sua legitimidade para representar os filhos menores
em juízo, nos termos do art. 1.634, I, do CC.

4. A guarda fática exercida por familiar não descaracteriza, por si só, o exercício do poder familiar pela mãe.

5. A prova de epilepsia e desemprego do alimentante autoriza a modulação do valor da pensão, considerando o binômio necessidade-possibilidade, a fim de evitar inadimplemento e prejuízo à dignidade dos alimentandos.

6. Fixação da pensão em 40% do salário-mínimo, preservando-se a obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da pensão alimentícia para 40% do salário-mínimo vigente, mantida a obrigação de pagamento de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Tese de julgamento:

"1. A genitora mantém legitimidade para representar os filhos menores em ação de alimentos enquanto não houver decisão judicial que suspenda ou retire o poder familiar.

2. A existência de enfermidade e situação de desemprego do alimentante autoriza a redução do valor dos alimentos, desde que preservado o mínimo existencial dos alimentandos, observando-se o binômio necessidade-possibilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC,
arts
. 1.634, I, 1.694, §1º, e 1.699; CPC, art. 487, I; Lei nº 5.478/1968, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1002616-44.2021.8.11.0023, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 12/09/2025; TJ-MG, AI 1000022-102359-10-01, Rel. Des. Alice
Birchal
, j. 01/12/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
LEONARDO DA
SILVA
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pel
a

Vara Única de Juscimeira
/
MT
, que nos autos d
a

Ação
de Alimentos
,

ajuizada
por
A. L. G. D. S., A. L. G. D. S e A. E. G. D. S
, neste ato representados por sua genitora WEDJA GOMES DE LIMA
, julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]

3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente AÇÃO DE ALIMENTOS, COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS requerida por A. L. G. D. S., A. L. G. D. S. e A. E. G. D. S., representados por sua genitora WEDJA GOMES DE LIMA em face de LEONARDO DA SILVA, com resolução do mérito do presente processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR o requerido no pagamento de pensão alimentícia em favor dos(a) autores(a) no valor correspondente 50% (cinquenta por cento) salário-mínimo vigente, bem como mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas mediante recibo, confirmando a liminar anteriormente concedida.

4. Isento de custas, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.
[...]
”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da ilegitimidade ativa da genitora.

Mérito Recursal.

Da incapacidade laborativa decorrente de epilepsia, situação que comprometeria sua possibilidade de prover os alimentos no valor fixado;

Subsidiariamente, defende a redução da pensão para o patamar de 30% do salário-mínimo
.

Recurso
de Apelação tempestivo e
isento do recolhimento de custas
(ID. nº
3
14
4
02371
).

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pelo não provimento do recurso, sob o fundamento de que a genitora mantém o exercício pleno do poder familiar e que a sentença observou corretamente o binômio necessidade-possibilidade.

(ID 299145459)

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, opinando pela manutenção da legitimidade da genitora e pela redução do valor da pensão para 30% do salário-mínimo, diante da situação de saúde e desemprego do apelante.

(ID nº
313086863
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: LEONARDO DA SILVA

APELADO
S
:
A. L. G. D. S.
;
A. L. G. D. S
;
A.
e
E
. G. D. S
, neste ato
representado
s
por
sua genitora
WEDJA GOMES DE LIMA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de ação de alimentos, ajuizada por Ágata Lorena Gomes da Silva, Alana Laís Gomes da Silva e Allan Emanoel Gomes da Silva, representados por sua genitora
Wedja
Gomes de Lima, em face de Leonardo da Silva, visando à fixação de pensão alimentícia.

Na origem, a parte autora pleiteou alimentos provisórios no patamar de 68,19% do salário-mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os alimentos definitivos em 50% do salário-mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias, mediante comprovação.

Após, a
sentença foi retificada por meio de embargos de declaração, apenas para corrigir erro material na qualificação das partes, sem alteração do conteúdo decisório.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:

Ilegitimidade ativa da genitora para figurar no polo ativo da demanda, sob o argumento de que os menores estariam sob os cuidados da avó materna, e não da mãe;

Incapacidade laborativa decorrente de epilepsia, situação que comprometeria sua possibilidade de prover os alimentos no valor fixado;

Pedido subsidiário de redução da pensão para o patamar de 30% do salário-mínimo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pelo não provimento do recurso, sob o fundamento de que a genitora mantém o exercício pleno do poder familiar e que a sentença observou corretamente o binômio necessidade-possibilidade.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, opinando pela manutenção da legitimidade da genitora e pela redução do valor da pensão para 30% do salário-mínimo, diante da situação de saúde e desemprego do apelante.

Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto no apelo interposto.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a alegada ilegitimidade ativa da genitora para figurar na demanda e, (
ii
) subsidiariamente, o pedido de redução do valor fixado a título de alimentos, de 50% para 30% do salário-mínimo vigente.

Pois bem.

P
reliminar
.

Da
ilegitimidade ativa da genitora
.

Sustenta o apelante que a genitora, ora representante dos autores, não mais exerceria a guarda dos menores, os quais estariam sob a responsabilidade fática da avó materna, o que, segundo a tese recursal, ensejaria sua ilegitimidade ativa ad causam para a propositura da presente ação.

Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

Nos termos do art. 1.634, I, do Código Civil, o exercício do poder familiar compreende o direito-dever de representar os filhos menores em todos os atos da vida civil, inclusive perante o Judiciário. A representação legal é conferida ipso
iure
aos pais, salvo decisão judicial que, fundamentadamente, suspenda ou extinga tal prerrogativa.

No caso concreto, não há qualquer decisão judicial nos autos que tenha suprimido ou restringido o poder familiar da genitora. Ainda que os menores estejam, de fato, residindo com a avó materna – o que, a rigor, sequer restou cabalmente provado –, essa circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a legitimidade processual da mãe, tampouco para presumir renúncia ou destituição tácita do poder familiar.

A jurisprudência tem distinguido com clareza o exercício da guarda de fato – decorrente de meros arranjos familiares cotidianos – da guarda judicial ou do próprio poder familiar. Ausente pronunciamento judicial que modifique essa titularidade, permanece
incólume
a legitimidade da genitora para representar seus filhos em juízo.

Cito, por oportuno,
entendimentos da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE ALIMENTOS - LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - GENITORA - REPRESENTANTE LEGAL DA AUTORA -
PROGENITORES - NECESSIDADE - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO GENITOR - FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍICIA - TRINÔMIO - NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE - VALOR - ADEQUAÇÃO.

- Quando se tratar de menor de idade, absolutamente incapaz, o genitor detentor da sua guarda, ainda que de fato, deve figurar o polo ativo de demanda judicial como seu representante legal

- A suposta e alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentícia justifica a inclusão, no polo passivo da demanda, dos progenitores do alimentando

- Os alimentos são arbitrados em função das possibilidades do alimentante das necessidades da pessoa a quem se destinam.

(TJ-MG - AI: 10000221023591001 MG, Relator.: Alice
Birchal
, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/12/2022)

Mérito Recursal.

Da redução dos alimentos fixados na origem.

No mérito, a sentença recorrida fixou alimentos definitivos no valor correspondente a 50% do salário-mínimo vigente, além da obrigação de custear 50% das despesas extraordinárias, desde que devidamente comprovadas. Tal fixação foi precedida de decisão liminar e posteriormente ratificada na sentença de mérito, retificada apenas quanto à qualificação das partes.

Alega o apelante que sofre de epilepsia (CID G40) e encontra-se desempregado desde novembro de 2024, sobrevivendo com o auxílio do seguro-desemprego até abril de 2025. Por tais razões, pleiteia a redução da pensão alimentícia para 30% do salário-mínimo.

A pretensão merece acolhimento parcial.

Explico.

Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, à luz do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

No caso
em apreço
, há elementos nos autos que indicam limitações reais à capacidade contributiva do alimentante, ainda que não se trate de incapacidade absoluta.

Conforme assinalado pelo Ministério Público em seu parecer, a condição de saúde e a situação de desemprego, embora não eximam o apelante da obrigação alimentar, recomendam, por ora, a modulação da carga econômica que lhe foi imposta, sob pena de inviabilização prática da obrigação e, por conseguinte, de prejuízo aos próprios alimentandos.

Com efeito, a fixação da pensão em 50% do salário-mínimo para três menores – o que, na prática, representa pouco mais de 16% por filho – revela-se razoável em condições normais, mas mostra-se gravosa em face da conjuntura econômica e de saúde do recorrente.

Dessa forma, a
fixação em
4
0% do salário-mínimo, preserva o mínimo necessário à subsistência dos menores e ao mesmo tempo observa o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Importante frisar que a alteração do valor da pensão não é definitiva, podendo ser revista a qualquer tempo, caso comprovada modificação na situação fática das partes (art. 1.699 do Código Civil).

A propósito,
é
o entendimento da
jurisprudência hodierna
,
in
verbis
:

“
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE NA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DOENÇA INCAPACITANTE. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR.
RECURSO PROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir

3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme preconiza o §1º do art. 1.694 do Código Civil, devendo ser estabelecidos em patamar suficiente para atender às necessidades do alimentando, sem comprometer a subsistência do alimentante.

Restou comprovado nos autos, por meio de documentação médica idônea, que o apelante foi acometido por enfermidade na coluna lombar (CID10 M549), o que o impossibilitou de exercer suas atividades laborais, conforme atestado médico juntado aos autos e comprovante de requerimento de benefício por incapacidade junto ao INSS.

A alteração na situação financeira do alimentante, que anteriormente percebia renda mensal média de R$ 2.700,00 e atualmente encontra-se sem receber salário ou benefício previdenciário, configura fato superveniente que autoriza a revisão do valor dos alimentos, nos termos dos artigos 1.699 do Código Civil e 15 da Lei nº 5.478/68.

A redução do percentual dos alimentos para 30% do salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao binômio necessidade-possibilidade que deve nortear a fixação da verba alimentar, considerando não apenas as necessidades da alimentanda, mas também as atuais limitações financeiras do alimentante, que possui outros encargos familiares, incluindo esposa e outro filho de apenas 4 meses.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reduzir a pensão alimentícia para 30% do salário-mínimo vigente, mantida a obrigação quanto ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

Tese de julgamento: "1. A superveniência de doença incapacitante para o trabalho, devidamente comprovada por documentação médica, configura alteração substancial na capacidade contributiva do alimentante, autorizando a revisão do quantum alimentar. 2. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo a atender às necessidades do alimentando sem comprometer a subsistência do alimentante e de sua atual família."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC,
arts
. 1.634, I, 1.694, §1º, 1.699; Lei nº 5.478/68, art. 15; ECA, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 00052606120178110008 MT, Rel. Des.
Antonia
Siqueira
Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24/08/2022; TJ-DF 07046105920188070004 1601816, Rel. Des. Maria
Ivatônia
, 5ª Turma Cível, j. 03/08/2022; TJ-MG - Apelação Cível: 50003486920218130450, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, Câmara Justiça 4.0, j. 06/09/2024.
”

(N.U 1002616-44.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
– REDUÇÃO DO QUANTUM – ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
EXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades da alimentanda dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do §1º, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

Havendo provas suficientes da alteração da capacidade financeira do alimentante, acertada a sentença que reduziu o valor da pensão alimentícia.
”

(N.U 0005260-61.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022,
Publicado
no DJE 31/08/2022)

Noutro giro,

conforme já exposto, as despesas de natureza extraordinária, tais como aquelas relativas à saúde, odontologia, medicamentos, educação e vestuário, quando não suportadas pela rede pública, devem ser partilhadas entre ambos os genitores, conforme estabelecido na sentença recorrida.

Por oportuno, ressalta-se que a revisão do valor fixado poderá ser novamente postulada, caso sobrevenha alteração relevante e comprovada na situação socioeconômica das partes.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença, para reduzir o valor da pensão alimentícia para 40% do salário-mínimo vigente, mantendo-se a
obrigação de custear 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e,
em
consonância
com o parecer ministerial,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

para
reformar a sentença exclusivamente quanto ao valor da pensão alimentícia, que passa a ser fixada em
4
0% (
quarenta
por cento) do salário-mínimo vigente, mantendo-se integralmente as demais disposições da sentença, inclusive quanto ao custeio de 50% das despesas extraordinárias comprovadas.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios recursais, tendo em vista que a verba honorária não foi fixada na instância de origem, o que obsta a aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025